Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), e, portanto, é compatível sua concessão à parte executada que esteja em situação de hipossuficiência que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Entretanto, não possui eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada em sentença já transitada em julgado.
2. As razões apresentadas não se mostram suficientes para aplicação da situação excepcional, sobretudo por não ter havido nenhuma manifestação da parte quanto à reiteração de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, apesar das diversas oportunidades que teve no decurso do processo.
2.1. Em especial, após a prolação da sentença, na qual foi condenada ao pagamento dos honorários e se manteve inerte. A sentença transitou em julgado e, após apresentação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais, a agravante trouxe pedido nos autos para requerer efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade principal de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Incabível, portanto, aplicação da concessão excepcional observada nas razões recursais da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.